Tribunal: STF
Processo: Rcl 61900
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A reclamante apresentou petição (eDoc. 53) por meio da qual informa o descumprimento do acórdão proferido nestes autos, cuja ementa transcrevo (eDoc. 45): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 5.941. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. Viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.941 a decisão que nega o pedido de apreensão de passaporte e de CNH sob o fundamento genérico de que tais medidas desrespeitam o direito à locomoção, sem considerar o contexto dos autos. 



    2. Provimento do agravo regimental para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau.”



    A decisão de 1º grau restabelecida por esta Corte havia determinado a apreensão dos passaportes dos executados nos seguintes termos (eDoc. 28):



    “Ante o exposto, exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, defiro o pedido de apreensão dos passaportes dos executados até o pagamento integral da divida, ressalvando-se a possibilidade de que seja feito pedido em caráter excepcional a este Juízo no caso de premente necessidade de se ausentarem do país.”



    Diante do restabelecimento da referida decisão pelo STF, o Juízo de 1º grau deu cumprimento à ordem emanada por esta Corte e determinou a retenção do passaporte dos executados no processo de origem (eDoc. 60 - fl. 51 e 52):



    “Ante o exposto, exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, defiro o pedido de apreensão dos passaportes até o pagamento integral da dívida, ressalvando-se a possibilidade de que seja feito pedido em caráter excepcional a este Juízo no caso de premente necessidade de se ausentarem do país.”



    Ocorre que DARCI JOSÉ VEDOIN e IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1033794-75.2024 e o Agravo de Instrumento nº 1034013-88.2024 contra referida a decisão de 1º grau. 



    O Desembargador Relator dos recursos suspendeu a decisão de 1º grau nos seguintes termos (eDoc. 62 e 66):



    “Tenho que não há fundamento razoável para a manutenção da restrição sobre os passaporte agravante e dos terceiros interessados, por se tratarem de medidas, aparentemente, desproporcionais, que visam à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito. (...)



    Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, de considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Assim, a determinação de retenção de passaportes ou a suspensão e proibição de se o permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, de modo a violar art. 5º, XV, da CF(...)



    Dispositivo. Com tais considerações, em decisão monocrática, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súm. nº 568 do STJ, CONHEÇO do recurso apresentado e DOU-LHE PROVIMENTO para cancelar qualquer tipo restrição sobre os passaportes do recorrente e terceiros interessados. (...)”



    O art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece como dever das partes e de todos aqueles que participam do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. A decisão do Supremo Tribunal Federal que restabeleceu a determinação de 1º grau deve ser rigorosamente observada, sob pena de violação à autoridade da Corte Suprema e afronta ao princípio da cooperação processual, que rege o cumprimento das ordens judiciais. 



    A resistência das instâncias inferiores, como no presente caso, configura descumprimento do comando jurisdicional e enseja a aplicação das medidas coercitivas necessárias para garantir a efetividade da tutela executiva, preservando, assim, a autoridade da decisão desta Corte. 



    Por essas razões, defiro o pedido da reclamante e suspendo as decisões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que concederam efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1033794-75.2024 (eDoc. 62) e ao Agravo de Instrumento nº 1034013-88.2024 (eDoc. 66). 



    Restabeleço integralmente os efeitos da decisão da 7ª Vara Cível de Cuiabá que determinou a retenção dos passaportes dos executados (eDoc. 60 - fl. 51).



    Oficie-se à Polícia Federal para que cumpra integralmente a decisão da 7ª Vara Cível de Cuiabá (eDoc. 60 - fl. 51), procedendo à apreensão dos passaportes de CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN- CPF:207.425.761-91; DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251- 34; LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68; HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72; ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00; IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20. 



    Oficie-se ao Desembargador Dirceu dos Santos, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que tenha ciência desta decisão e apresente esclarecimentos quanto aos fatos, em 48 horas.



    Oficie-se à 7ª Vara Cível de Cuiabá a fim de que tenha ciência e adote as providências, se necessárias, para o fiel cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente